Tribunal: TJDFT
Processo: 0814302-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NA APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. TEMA 163, STF. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, resumidamente, a autora/recorrente sustenta que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, que no caso refere-se à Gratificação de Atividade de Risco (GAR).
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido em razão do pedido de Gratuidade de Justiça, que ora concedo, visto que a renda mensal da recorrente (ID 71918861) é próxima de cinco salários-mínimos, critério objetivo previsto na Norma Técnica 11/2023 do CIJDF para concessão do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 71918863).
II. Questão em discussão
3. Incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco- GAR, carreira de Assistência Social.
III. Razões de decidir
4. A parte autora/recorrente encontra-se inativa desde outubro de 2011, tendo feito parte da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal (ID 71918434). Insiste na restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”.
5. A contribuição social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. A referida gratificação foi criada pela Lei n. 2.743/2001 e extinta em outubro de 2024, por meio da Lei Distrital no 7.484/24 (art. 22).
6. Sobre o tema da contribuição previdenciária, o STF firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão pela qual é devida a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR à parte autora. (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
7. Todavia, no caso concreto, não incide a tese acima, visto que a autora/recorrente, diferentemente de outros casos já analisados pelas Turmas Recursais, percebe a gratificação nos seus proventos. Conforme se verifica das fichas financeiras de 2019 a 2024, a autora/recorrente incorporou a gratificação na sua aposentadoria (ID 71918436 a 71918441).
8. Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no último quinquênio. Caso contrário, causaria o enriquecimento ilícito da servidora pública.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.